Tribunal: STF
Processo: Pet 5095
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIOS PÚBLICOS –DEFINIÇÃO – PRECEDENTE – PLENÁRIO. O Supremo, no julgamento da ação cível originária nº 843, de minha relatoria, redator do acórdão ministro Alexandre de Moraes, na Sessão Virtual encerrada em 5 de junho de 2020, adotou, por maioria, óptica no sentido de caber ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP solucionar conflito de atribuição entre Ministérios Públicos. Ressalva de entendimento pessoal.